Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONHECER DA APELAÇÃO. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO AFETA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATAÇÃO VERBAL. NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS LITIGANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a inobservância do dever de regularização de sua representação processual, através da juntada de comprovante de sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal, revejo meu posicionamento para conhecer do recurso, uma vez que, embora a conduta em comento caracterize infração ética, passível da sanção correlata pelo c. Tribunal de Ética e Disciplina da e. Ordem dos Advogados do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados” Precedente STJ: (AgRg no REsp 1.398.523/RS).
2. Registra-se que a relação jurídica alegada pelo Autor consubstanciada na contratação verbal de compra e venda de “bovinos”, não se reveste de substrato fático-probatório capaz de conduzir a existência de vínculo obrigacional entre os litigantes, bem como inadimplemento contratual por parte do Réu.
3. Considerando o acervo probatório, não pairam dúvidas que o Autor não se incumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, em inobservância ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhimento.
4. Em relação ao parâmetro utilizado na sentença para fixação dos honorários de sucumbência, verifico que, no caso, foram observados os limites estabelecidos pelo art. 85, § 2o do CPC, no percentual entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, motivo pelo qual é indevida a pretendida redução, devendo a sentença recorrida permanecer hígida.
5. Agravo Interno parcialmente provido.